Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, DO CPC. OFENSA A COISA JULGADA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EQÚIVOCO SOBRE O PARÂMETRO DA BASE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO CORRETA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Relativamente às condições da ação e aos pressupostos processuais, a admissibilidade da ação rescisória encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de uma decisão de mérito transitada em julgado; e b) o ajuizamento da ação antes do transcurso do prazo decadencial bienal previsto no art. 975 do CPC.
2. Nas hipóteses de ação rescisória, vale destacar que eventuais discussões sobre os índices, metodologia e excesso de execução estão preclusas, em razão da proteção constitucional da coisa julgada. Todavia, ainda assim, excepcionalmente, é possível analisar os cálculos apresentados nas hipóteses de erros na aplicação dos parâmetros aplicados anteriormente.
3. No caso concreto, há evidente erro de cálculo no cumprimento de sentença relativo ao ao honorários sucumbenciais. Enquanto o acórdão do título exequendo fixou os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, observa-se que a base de cálculo do cumprimento de sentença foi de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cabendo a correção para adequar a decisão rescindenda aquele percentual.
4. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança ou excesso de execução para incidir a repetição do indébito.
5. Preliminar rejeitada. Ação Rescisória parcialmente procedente.